Tribunal: STF
Processo: RE 79144
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
CORRETORA DE TITULOS. VENDA DE AÇÕES A TERMO.
CONDUTA ILICITA. REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DAS REGRAS
INSITAS NOS ARTS. 620, 1.122 E 1.092 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA AFASTAR A INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, POR AUSÊNCIA DE LEI.